Tribunal: TJDFT
Processo: 0708166-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: GEORGIOS JOANNIS PAPPAS, PATRICIA VASSILIKI PAPPAS TOSCANO COSTA, NAFSICA PAPPAS AGRAVADO: DALVA BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA, RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por GEORGIOS JOANNIS PAPPAS, PATRICIA VASSILIKI PAPPAS TOSCANO COSTA e NAFSICA PAPPAS contra a decisão ID origem 185229468, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0735294-97.2023.8.07.0001, movida por DALVA BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA e RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA, ora agravados. Na ocasião, o Juízo deferiu a penhora de 3 (três) imóveis dos executados, nos seguintes termos: [...] II) Dos executados Georgios Joannis Pappas e Nafsica Pappas Nos termos do art. 835, inc. V, do CPC, defiro a penhora dos imóveis indicados no: 1 - ID 185140449, de mat. n.o 130.780, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como apartamento 202, do Bloco G, da SQS 114, Brasília – DF; 2 - ID 185140450, de mat. n.o 14.898, perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Lote “A”, da Área Especial no 12, do Setor Avenida Central, do Núcleo Bandeirante – DF e 3 - no ID 185140451, de mat. n.o 31.975, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Lote de terreno no 01, do Conjunto “F”, da Quadra 02, do Setor de Oficinas Norte (SOF/Norte), Brasília - DF. Consta das matrículas que o estado civil dos executados Georgios Joannis Pappas e Nafsica Pappas seria de casados entre si, sob o regime da comunhão universal de bens. Não consta haver hipoteca ou outro ônus pendente sobre os imóveis. Nomeio a parte executada como fiel depositária dos imóveis em questão. Informo que o valor da causa é R$ 311.752,71. [...] Nas razões recursais, os agravantes registram que estão sendo executados na origem por dívida oriunda de contrato de locação, no qual figuram como fiadores. Noticiam que opuseram embargos à execução pleiteando a suspensão do processo e apresentando um imóvel para a garantia do juízo avaliado em R$ 360.007,20 (trezentos e sessenta mil e sete reais e vinte centavos), valor superior ao executado – R$ 330.888,52 (trezentos e trinta mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos). Apontam que os agravados informaram que preferiam a penhora de outros imóveis sem apresentar justificativa para a recusa daquele ofertado, o que foi acatado pelo Juízo de 1o Grau. Alegam que os imóveis penhorados valem R$ 5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais), o que configura onerosidade excessiva, inclusive por lhes causar problemas perante os inquilinos. Argumentam, ainda, que são idosos e que o imóvel de matrícula n. 130.780 é o único residencial e onde de fato residem, configurando bem de família. Ao final, os agravantes requerem: [...] a) Seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo a execução até o julgamento dos embargos à execução opostos; b) Seja reformada a r. decisão agrada para determinar que seja recebido como garantia o imóvel indicado pelos executados, IMÓVEL: Lote no 04 da Quadra 09, no Loteamento JARDIM CÉU AZUL, Valparaízo/GO, matrícula 13.193 (ID 181619711); c) Seja reformada a r. decisão agravada para afastar a penhora dos imóveis indicados pelos exequentes; d) Caso não seja aceito o item “b” acima, que seja então determinada a penhora em somente um bem dos indicados na r. decisão agravada, qual seja, o imóvel ID 185140451, de mat. n.o 31.975, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Lote de terreno no 01, do Conjunto “F”, da Quadra 02, do Setor de Oficinas Norte (SOF/Norte), Brasília – DF; [...] g) Seja conhecido e dado provimento ao presente agravo, para reformar a r. decisão monocrática, na forma dos pedidos acima; [...] Pois bem. Em uma breve consulta aos autos de origem, constatei que o agravante ofertou o imóvel situado no Lote n. 04, Quadra 09, Loteamento Jardim Céu Azul, Valparaízo/GO, matrícula 13.193, para garantir a dívida, em vista da determinação do Juízo contida nos Embargos à Execução. Confira-se trecho da petição ID origem 181619710: [...] O executado apresentou imóvel em seus embargos à execução requerendo o efeito suspensivo a este procedimento, o que foi indeferido, por entender o MM. Juízo que tal garantia precisaria ser ofertada na própria execução. Com isso, o executado vem através desta petição requerer a juntada da certidão de ônus e da avaliação de profissional de imóveis avaliando o imóvel em R$360.000,00, valor muito superior a execução. Com isso, requer seja dado efeito suspensivo aos embargos e a presente execução até o trânsito em julgado dos embargos à execução opostos, ficando garantida a execução com o imóvel em anexo. [...] Para acompanhar a petição, o agravante juntou certidão de matrícula do bem e laudo de avaliação (IDs origem 181619711 e 181619712). Verifiquei, também, que os agravados se insurgiram em face desse requerimento, nos seguintes termos: [...] 3. Dos Executados Georgios e Nafisca. Primeiramente, quanto ao Sr. Georgios, foi oferecida uma garantia visando a suspensão da execução (ID 181619710). Essa garantia se trata de um imóvel que estaria supostamente avaliado em R$ 360.000,00, localizado no Lote no 04 da Quadra 09, Loteamento Jardim Céu Azul, com uma área total de 945,00m2. Sobre esse assinto, inicialmente deve-se atentar que não estamos diante de nenhuma das hipóteses tratadas no art. 921 do Código de Processo Civil, que aliás sequer é citado no pedido aqui em comento. Para fins de registro: no presente caso não estão presentes nenhuma das hipóteses dos art. 313 e 315, ambos do CPC; não houve recebimento dos Embargos à Execução com efeito suspensivo; foram localizados bens dos Executados; o processo ainda não se encontra em fase de adjudicação dos bens; e não foi concedido o parcelamento da dívida. O oferecimento desse imóvel em garantia na petição de id 181619710, visando a suspensão da execução, se trata apenas de uma “repetição” do pedido de concessão de efeito suspensivo elaborado nos Embargos à Execução opostos pelos Executados Georgios, Nafisca e Patrícia, oportunidade em que o mesmo imóvel foi oferecido e o pedido foi negado por este juízo em razão da ausência de preenchimento dos pressupostos legais, fato que se repete no pedido sui generis, formulado nos autos da Execução. Isso porque o Executado, na petição de id. 181619710, se limitou apenas a oferecer o imóvel em garantia e informar que o valor em que foi avaliado seria o suficiente para cobrir a Execução, deixando de desenvolver qualquer tipo de argumento ou tese que tivesse por objetivo o preenchimento dos demais requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo. Assim, os Exequentes manifestam expressamente sua contrariedade à suspensão da execução, tanto porque a presente não ser a via correta para esse tipo de pedido, quanto pelo fato de já ter sido apreciado e rejeitado exatamente esse mesmo pedido no âmbito dos Embargos à Execução. Ademais, é necessário adicionar que, no presente caso, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória que, de acordo com a regra do art. 919, § 1o do CPC, são indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Inclusive, os Embargantes sequer tentaram demonstrar a presença desses requisitos no caso dos autos, não havendo sequer nenhuma menção sobre isso nem na petição de id. 181619710, nem nos Embargos à Execução, o que reforça o entendimento de que não deve ser concedido o efeito suspensivo pretendido, sendo este o posicionamento que os Exequentes requerem deste juízo acerca desse assunto. Já quanto a Sra. Nafisca, restaram intimados os Exequentes para indicar bens penhoráveis no prazo de 05 dias sob pena de suspensão do feito. Inicialmente, necessário informar que o Sr. Georgios e a Sra. Nafisca são casados, fazendo com que ambos estejam presentes, por exemplo, nos registros de propriedade de eventuais imóveis adquiridos ao longo do matrimônio. Sabendo disso, através da realização de busca de bens em seus nomes, foram encontrados três imóveis que podem ser penhorados em sua integralidade, em razão de ambos os proprietários figurarem como Executados na presente demanda, quais sejam: 1. Matrícula 130.780 [...] 2. Matrícula 31.975 [...] 3. Matrícula 14.898 [...] Assim, requer-se a penhora, avaliação por oficial de justiça e, posteriormente, venda em hasta pública de tantos desses bens quanto forem necessários para a satisfação do crédito exequendo, limitando-se, evidentemente, ao valor da dívida executada. Os agravados apresentaram memória de cálculo atualizado da dívida em janeiro de 2024, que indicou o montante de R$ 364.750,83 (trezentos e sessenta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais e oitenta e três centavos (ID origem 184392758), e juntaram certidões de ônus atualizadas dos imóveis (IDs 184975731, 184977935, 184977936 e 184977936). Na decisão recorrida, no entanto, não identifiquei a razão pela qual o Juízo de 1o Grau não aceitou o imóvel indicado pelo agravante e deferiu a penhora daqueles apontados pelos agravados. Diante desse cenário, oficie-se ao Juízo de origem para que preste informações sobre o caso no prazo de 5 (cinco) dias, haja vista a pendência da apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Brasília, 4 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator